Tribunal: TJES
Processo: 5005692-61.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005692-61.2021.8.08.0000

EMBTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBDO
:
JOSÉ ROBERTO LEAL DA SILVA

RELATOR:
DESª. CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL

–
CONTRADIÇÃO – SANADA -
OMISSÃO - INEXISTENTE
–

RECURSO
conhecido e
PARCIALMENTE P
rovido.

I.
Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, que destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida.

II
.
O
dispositivo contido no Voto de Relatoria, b
e
m como no acórdão, foi pelo
parcial provimento
do recurso, embora toda a fundamentação tenha se direcionado para o afastamento das razões trazidas no
agravo de instrumento interposto pelo
ente estadual,
caracterizando o vício apontado, de
modo
que passam, o dispositivo e
a ementa, a ter a seguinte redação
:
Recurso conhecido e improvido
.

III
. Quanto ao enfrentamento do Tema 793 julgado pelo STF,
inexist
e
o vício apontado pelo recorrente,
revelando o intuito de que a questão seja reexaminada, por
contrariedade
aos
seus
interesses,
mostrando-se
inadequada
a via dos aclaratórios
.

I
V
.

Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,

RELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005692-61.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOSE ROBERTO LEAL DA SILVA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005692-61.2021.8.08.0000

EMBTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBDO
:
JOSÉ ROBERTO LEAL DA SILVA

RELATOR:
DESª. CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de embargos de declaração no agravo de instrumento, opostos pelo
Estado do Espírito Santo
, pelo qual se argumenta, em primeiro, ter havido contradição entre o acórdão que deu parcial provimento ao recurso e a fundamentação referente, que indicou ser responsabilidade do ora recorrente o fornecimento do medicamento pleiteado na demanda.

Destaca-se a ementa questionada:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MEDICAMENTO – NECESSIDADE DO CIDADÃO/PACIENTE – CACON – DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Necessidade de mudança no tratamento do paciente visto que os documentos nos autos, realizados por especialistas, declararam

a resposta pífia deste à estratégia terapêutica inicialmente adotada,

pois se não, invariavelmente, o paciente evoluirá a óbito.

2.
A mera existência dos
CACONs (Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia), não elide a responsabilidade do Estado em fornecer medicamentos essenciais à saúde do cidadão, portanto, tais centros não são legítimos para serem demandados em nome próprio pela omissão estatal.

3.
O direito à saúde configura-se como direito social, a teor do que estabelece o artigo 6º c/c artigo 196 da Constituição Federal, não podendo admitir-se, de nenhuma maneira, que o Poder Público exima-se de conferir a todos o mínimo acesso aos meios de saúde pública, condizentes com a dignidade da pessoa humana – núcleo essencial dos direitos e garantias fundamentais.

4.
Cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, fornecendo às pessoas carentes os medicamentos indispensáveis ao tratamento de moléstias relevantes, não se consolidando, sequer, minimamente crível restringir o acesso a tal direito público subjetivo à existência da respectiva medicação na listagem elaborada por qualquer órgão estatal, sob pena de incorrer em gravíssima omissão.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

De modo mais específico, argumenta o embargante que [...] “
apesar dos votos e ementa do acórdão serem no sentido de não provimento do agravo de instrumento do Estado, a parte dispositiva, em contradição, decide pelo
'
parcial provimento
'
do recurso, não ficando claro qual pedido da parte agravante foi acolhido
“[...], o que revela restar configurado o vício apontado.

De fato, a lide examina questão atinente ao fornecimento de medicamentos oncológicos pelo Estado do Espírito Santo e a conclusão foi a de que, em suma,
ante a enfermidade do agravado/embargado e a gravidade de seu quadro clínico, deve ser fornecimento o medicamento pleiteado
, entendimento que manteve a decisão combatida
.

Entretanto o dispositivo contido no Voto de Relatoria, bem como no acórdão, foi pelo
parcial provimento
do recurso, embora toda a fundamentação tenha se direcionado para o afastamento das razões trazidas no agravo de instrumento interposto pelo ente estadual.

Desse modo, e
m conclusão
,
para que seja corrigido
o vício apontado, a ementa passa a ter a seguinte redação
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MEDICAMENTO – NECESSIDADE DO CIDADÃO/PACIENTE – CACON – DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE DO ESTADO.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1.
Necessidade de mudança no tratamento do paciente visto que os documentos nos autos, realizados por especialistas, declararam

a resposta pífia deste à estratégia terapêutica inicialmente adotada,

pois se não, invariavelmente, o paciente evoluirá a óbito.

2.
A mera existência dos
CACONs (Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia), não elide a responsabilidade do Estado em fornecer medicamentos essenciais à saúde do cidadão, portanto, tais centros não são legítimos para serem demandados em nome próprio pela omissão estatal.

3.
O direito à saúde configura-se como direito social, a teor do que estabelece o artigo 6º c/c artigo 196 da Constituição Federal, não podendo admitir-se, de nenhuma maneira, que o Poder Público exima-se de conferir a todos o mínimo acesso aos meios de saúde pública, condizentes com a dignidade da pessoa humana – núcleo essencial dos direitos e garantias fundamentais.

4.
Cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, fornecendo às pessoas carentes os medicamentos indispensáveis ao tratamento de moléstias relevantes, não se consolidando, sequer, minimamente crível restringir o acesso a tal direito público subjetivo à existência da respectiva medicação na listagem elaborada por qualquer órgão estatal, sob pena de incorrer em gravíssima omissão.

5.
Recurso conhecido e
im
provido
.

Em seguida, aponta
ainda o embargante
a
ocorrência de [...] “
o
missão quanto à responsabilidade da União para financiamento de medicamento oncológico (Tema 793 STF) e
quanto
à necessidade de direcionamento da obrigação ao ente responsável (União)”.

Adianto que o vício é inexistente e corolário, ressalto que os aclaratórios tem
fundamentação vinculada, não sendo suficientes para apresentar o mero inconformismo da parte recorrente com o julgamento realizado, sem embargo de que possa manejar seu intento pelas vias processuais adequadas.

E
m síntese, houve
enfrentamento das teses propostas,
inexist
indo
o vício apontado pelo recorrente que, a toda evidência, opõe o recurso com fim de alcançar a admissibilidade de recursos a serem interpostos
em
instâncias superiores.

I
sso porque o exame do recurso teve como objeto perquirir se os entes da Federação possuem (ou não) legitimidade para figurar no polo passivo das demandas prestacionais na área da saúde e seus desdobramentos, no caso
sub analise
, o fornecimento de medicamentos e insumos.

Com isso, houve fundamentação no sentido de que os laudos acostados aos autos indicaram a necessidade do tratamento em vista da insuficiência dos anteriores; que os CACONs não são legítimos como demandados em nome próprio pela omissão estatal e de que cabe ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, fornecendo às pessoas carentes os medicamentos indispensáveis ao tratamento de moléstias diagnosticadas, restando à parte interessada demandar em desfavor de um ou todos os entes federados.

Para além disso, conforme bem ressaltado pelos pares que sucederam o Voto de relatoria, que a tese firmada
no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal,
se
relaciona ao cumprimento de sentença
no tocante
às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegur
a
o direito à saúde,
o que não se convola, frise-se, na necessidade de que a União seja incluída no polo passivo de todas as demandas que versem sobre casos como o dos autos.

Dito isto e considerando
despiciendas maiores elucubrações, considero inexistente a omissão
apontada.

Por fim, sanada a contradição e inexistente a omissão
,
modifica-se tão somente
o dispositivo do acórdão vergastado, para que conste como conclusão do julgamento do
recurso
: Recurso conhecido e improvido.

Feitas as considerações
,

c
onheço
dos aclaratórios
e
dou
-lhe
s

parcial
provimento,
para corrigir a contradição apontada e considerar o
agravo de instrumento
interposto pelo Estado do Espírito Santo conhecido e improvido
.

É como Voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005692-61.2021.8.08.0000

EMBTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBDO
:
JOSÉ ROBERTO LEAL DA SILVA

RELATOR:
DESª. CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL

–
CONTRADIÇÃO – SANADA -
OMISSÃO - INEXISTENTE
–

RECURSO
conhecido e
PARCIALMENTE P
rovido.

I.
Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, que destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida.

II
.
O
dispositivo contido no Voto de Relatoria, b
e
m como no acórdão, foi pelo
parcial provimento
do recurso, embora toda a fundamentação tenha se direcionado para o afastamento das razões trazidas no
agravo de instrumento interposto pelo
ente estadual,
caracterizando o vício apontado, de
modo
que passam, o dispositivo e
a ementa, a ter a seguinte redação
:
Recurso conhecido e improvido
.

III
. Quanto ao enfrentamento do Tema 793 julgado pelo STF,
inexist
e
o vício apontado pelo recorrente,
revelando o intuito de que a questão seja reexaminada, por
contrariedade
aos
seus
interesses,
mostrando-se
inadequada
a via dos aclaratórios
.

I
V
.

Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à
unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR
-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, nos termos do voto d
a
e. Relator
a
.

Vitória/ES,
06 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.